Tribunal: TJPA
Processo: 0000060-54.2008.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6114 - Benefício Assistencial (Art. 203
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000060-54.2008.8.14.0057

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA LUZIMAR CUNHA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOHIDO. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1-
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação previdenciária, julgou procedente o pedido de restabelecimento do auxílio acidentário, formulado na exordial;

2-
O auxílio-acidente concerne em indenização ao segurado, quando, do acidente de trabalho, resultarem sequelas que reduzam a capacidade do beneficiário para o exercício de sua atividade, porém não o incapacitem totalmente;

3-
A Justiça Estadual é competente para apreciar demandas de pensão previdenciária decorrente de acidente de trabalho como
in casu
;

4-
No caso dos autos não foi oportunizado ao réu manifestar-se sobre o laudo médico que atestou a incapacidade da autora para exercer as suas atividades, bem como não realizada a renovação da perícia médica. Preliminar de cerceamento de defesa configurada;

5-
Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/11/2023 a 21/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao apelo, conforme fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
(id 90255525), interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, contra sentença (id 86853477) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que, nos autos da Ação De Restabelecimento De Benefício Auxílio-Doença proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou procedente o pedido inicial, determinando que o réu restabeleça o auxílio-doença em favor da autora, no NB 1435193676. Por fim, fixou honorários advocatícios em 15 % (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante argui as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa (ausência de prova pericial), ausência de motivação e incompetência absoluta do juízo.

No mérito argui que a autora laborou durante o período abrangido pela condenação, oque afasta a incapacidade laborativa.

Comenta que, caso seja mantida a sentença, que o benefício seja deferido da data do novo pedido de auxílio doença indeferido, em 07/12/2018, ou na data da citação, bem como deduzido os períodos que a parte autora exerceu atividade remunerada.

Diz que conforme a tela do CNIS, a recorrida recolheu contribuições previdenciárias na qualidade de contribuinte individual em parte do período correspondente aos cálculos, o que torna incompatível o recebimento da aposentadoria por invalidez.

Aduz que a legislação previdenciária veda a percepção de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez enquanto se trabalha, por absoluta incompatibilidade de situações.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso de apelação.

Ausência de Contrarrazões (id 96323027).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso voluntário.

1-Preliminar- incompetência absoluta do juízo

O apelante alega que o juízo de Santa Maria do Pará só tem competência em processos do INSS nas ações originárias, de acidentes, não sendo o caso dos autos. Assevera que a sentença determinou a reativação do
benefício não acidentário
.

Por oportuno, transcrevo o dispositivo da sentença atacada:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONFIRMAR a Tutela jádeferida e determinar que o REQUERIDO reimplante do auxílio-doença, em favor do REQUERENTE, no NB
1435193676
”

A presente preliminar não prospera pelas razões que passo a expor:

A
Ação Previdenciária foi distribuída, em 30/07/2007, no Juizado Especial Federal da 1ª Região, tendo por objeto o restabelecimento do auxílio-doença (id. 60584563 - Pág. 5), cujo pleito foi negado pelo INSS sob justificativa de não ter sido constatada sua incapacidade laborativa (id. Num. 60584563 - Pág. 9).

Em 17/10/2007, o juiz federal defere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando a implantação do benefício de auxilio-doença em favor da autora
e na mesma decisão
reconhece a incompetência da justiça federal para processar e julgar o feito por tratar-se de benefício decorrente de acidente de trabalho, bem como ratifica a certidão de fl.12, que determina a nomeação do Dr. Hermann Kleber Azevedo para realizar a perícia médica (Id. 60584565 - Pág. 9).

A perícia médica determinada na decisão prolatada pelo juiz federal foi realizada em 17/09/2007, e nela consta, dentre outros, que a deficiência constatada pela autora foi adquirida em decorrência do exercício da atividade laborativa (id. 60584565).

Nesse compasso, diferentemente do alegado pelo apelante,
in casu
, o benefício previdenciário postulado decorreu sim de acidente de trabalho. Logo, sendo o objeto da ação previdenciária a prorrogação de benefício decorrente de acidente de trabalho, a justiça comum é competente para julgar a lide.

Nessa linha:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. LEI PROCESSUAL NO CASO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTADA. MÉRITO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ATESTADO PELO LAUDO PERICIAL. AUTORA CONSIDERADA APTA PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL. SITUAÇÃO CORROBORADA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA EM MOMENTO POSTERIOR À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OUTRORA CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA ALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2.
Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Afastada. A competência para causas que versam sobre a revisão do benefício relativo ao acidente de trabalho, como na espécie, é da Justiça Estadual
. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006666-06.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019).

Pelas razões acima, rejeito a preliminar acima.

2-Preliminar- Cerceamento de Defesa

O apelante suscita o cerceamento de defesa sob alegação de ausência de perícia médica.

Importante fazer uma breve digressão dos fatos

Em 17/09/2007, o Dr. Hermann Kleber Azevedo, realizou a perícia médica na autora, conforme determinado na decisão proferida pelo juiz federal que posteriormente à determinação, declinou da competência. (id. 60584565).

Em 04/11/10, o
juiz estadual,
determina a intimação do Réu para que no prazo de 90 (noventa) dias, manifeste-se sobre o laudo pericial, bem como informe sobre o cumprimento da decisão de antecipação de tutela deferido pelo juiz federal, o estado que se encontra a beneficiária (id. 60584571 - Pág. 8)

O INSS, em 20/09/2011, peticiona nos autos informando que não consta nenhum benefício ativo em favor da autora, o qual findou em 27/06/2007 e em relação ao laudo pericial, diz que decorrido mais de 4 anos entre a sua realização e data do documento é impossível afirmar que haja incapacidade atual. Por fim, sustentou a necessidade de realizar novo laudo pericial (Id. 60584573 - Pág. 1).

No dia 11/11/2011, o juiz monocrático defere o pedido de renovação da perícia feita pelo INSS e em razão da ausência de perito na Comarca, determina que seja oficiado à Justiça Federal, subseção de Castanhal para que proceda a realização da avaliação nos moldes requerido (id60584688 - Pág. 11)
.

C
ertificado a ausência de resposta dos ofícios enviados à Subseção Judiciária de Castanhal, acerca da renovação da perícia médica da autora (id. 60584694 - Pág. 1); o juiz a quo, em
27/05/2014
, solicita ao Município de Santa Maria do Pará que indique um médico para a realização do laudo médico sobre o estado de saúde da autora (id. 60584694 - Pág. 2).

A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Maria do Pará- SEMUS, informa em 25/09/2014, a agendamento da consulta com especialista (id. 60584694 - Pág. 9).

Em 23/01/2015, a autora atravessa petição, informa que está inapta para as suas funções de acordo com o laudo médico expedido pelo Dr. José Matos de Aguiar, bem como requer o prosseguimento do feito (id. 60584695 - Pág. 1). Junta documento (id. 60584695 - Pág. 3).

Em 31/03/2015, o magistrado de primeiro grau determina a intimação da autora para realizar a perícia médica, devendo o laudo médico responder aos quesitos de fls.132/133. (id. 60584697 - Pág. 1). Certificada a intimação da autora, em 11/05/2015 (id. 60584697 - Pág. 7) e a ausência de manifestação nos autos, em 02/06/2015 (id. 60584697 - Pág. 8).

Em 16/06/2015, despacho determinando aguardar a juntada do laudo pericial por 30 (trinta) dias (id. 60584699). Certificado o transcurso do prazo sem manifestação (id. 60584699 - Pág. 3).

No dia 07/12/2018, o juiz a quo determina a intimação da autora acerca do interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (id. 60584702 - Pág. 1). Certificado o interesse da autora de prosseguir no feito (id. 60584702 - Pág. 9).

Decisão judicial, datada de 13/11/2019, determinando que seja oficiado ao INSS para realização da perícia médica (Id. 60584704 - Pág. 2).

Em 05/12/2019, o INSS informa que o cargo de Perito Médico Previdenciário passou a integrar o quadro de pessoal do Ministério da Economia não permanecendo o órgão previdenciário com atribuições das atividades outrora exercidas como reconhecimento inicial, manutenção, revisão, recurso e convenio relativos a benefícios por incapacidade e assistenciais. Requer ao final, a sua intimação para defesa judicial na forma do art.17 da Lei 10.910/2004.

No dia 15/01/2020,o juiz titular da comarca de São Domingos do Capim, respondendo pela Comarca de Santa Maria do Pará determina a expedição de ofício ao Núcleo Previdenciário e Assistência Social- NUPREV para realização da perícia médica (id. 60584706 - Pág. 2).

O Diretor de Secretaria encaminha os autos à Procuradoria Federal do Estado do Pará -AGU ( Núcleo Previdenciário e de Assistência Social – NUPREV (id. 60584706 - Pág. 3).

Em 20/20/2020, os autos foram devolvidos à Secretaria da Comarca de Santa Maria do Pará (id. 60584706 - Pág. 5), sem nenhuma informação.

No dia 15/01/2021, o magistrado determina a intimação da autora para informar se foi submetida à perícia médica e caso negativo que seja oficiado novamente a Procuradoria Federal para que cumpra a determinação judicial (Id. 60584708 - Pág. 1).

Certificado que a autora não realizou a perícia médica por não ter conseguido agendamento (id. 60584708 - Pág. 3).

Expedido o Ofício para manifestação, a Procuradoria Federal, em 23/07/2021, devolve os autos do processo sem manifestação (id. 60584708 - Pág. 7).

Despacho do juiz em 16/09/2021, determinado reiterar o ofício de fl.163 (id. 60584710 - Pág. 1).

O INSS peticiona nos autos e informa estar ciente da decisão, em 20/10/2021 (id. 60584713 - Pág. 1).

No dia
15/02/2022
, a magistrada singular em razão do lapso temporal e ausência de resposta dos ofícios enviados à Procuradoria Federal para a realização de nova perícia, determinou a expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Município de Santa Maria do Pará/PA para indicar médico do SUS com especialidade para atuar como médico perito, respondendo os quesitos arrolados na decisão de fl.155 (id. 60584714 - Pág. 1).

A Secretaria de Saúde informa a data de
30/03/2022
para a realização da perícia médica requerida (id. 60584715 - Pág. 1).

A autora carreou, nos autos, o receituário, datado de
30/03/2022
(id. 86671450 - Pág. 2) e
laudo médico, datado de 19/07/2022
(id.86671450 - Pág. 3).

Após, o feito foi sentenciado, em 23/02/2023.

Pois bem.

Em que pese toda a saga da autora em obter resposta ao seu pleito postulado na exordial, o descaso na condução da lide, a
falta de aplicabilidade da multa pelo descumprimento da

tutela antecipada deferida no Juiza
do
Especial Federal Cível e não impugnada,
o lamentável lapso temporal da tramitação da presente demanda e os atos protelatórios para renovar a perícia médica é
fato que, no caso em apreço
, além de não ter sido realizada a renovação da perícia conforme deferido no Id. 60584575 - Pág. 2; o réu não foi intimado para se manifestar acerca do laudo médico que embasou a sentença .

Dessa forma, a ausência de intimação do réu para manifestação acerca do teor do laudo médico que serviu de base para a prolação da sentença, implica cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade do ato recorrido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR ACERCA DO LAUDO PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA –NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza cerceamento de defesa a ausência de intimação das partes para manifestação sobre o laudo pericial (art. 477, § 1º, CPC). (TJ-MS - AC: 08002196520198120046 MS 0800219-65.2019.8.12.0046, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 29/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PESSOA DE PARCOS RECURSOS E CONDIÇÕES PARA O TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR SOBRE LAUDO PERICIAL. 1 - Deve ser cassada a sentença hostilizada, por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando a fundamentação para o julgamento de improcedência do pleito inicial se baseou nas conclusões do perito judicial que atestou a ausência de incapacidade do recorrente para o trabalho, sem regular intimação das partes para manifestar sobre o teor do laudo médico pericial, sobretudo porque a aferição da invalidez deve ir além do que preceitua o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, observando o julgador as condições pessoais e sociais de cada trabalhador, como a idade, o grau de escolaridade e o meio onde ele está inserido. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

(TJ-GO - APL: 02386141120168090097, Relator: AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/10/2017, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/10/2017)”

Pelas razoes acima, acolho a presente preliminar para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que se promova o regular processamento do feito, com a
realização de nova perícia judicial, com a máxima urgência

e na sua impossibilidade; que seja realizado o laudo médico
de acordo com os termos da decisão exarada no ID.

60584714 - Pág. 1
, e após observado o contraditório e ampla defesa,
à luz do ordenamento processual civil.

Ante o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento, no sentido de acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença combatida e determinar a remessa dos presentes autos à origem para o processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13 de novembro de 2023

Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro

Relatora

Belém, 21/11/2023